Tribunal: TJDFT
Processo: 0722079-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ALVARÁ JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE DEPENDENTES JUNTO AO INSS. DIFICULDADE NA OBTENÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência está consolidada no sentido de que o rol do artigo. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência das partes em obter o provimento judicial (Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes STJ.

2. Quanto a exigência de comprovação de dependência junto ao INSS, não há para suplantá-la ou remediá-la sem o risco de causar prejuízo a terceiros.É preciso ter em mente que os valores, referentes a saldo de salário e FGTS, devem ser levantados, primeiro, pelos dependentes indicados pelo empregado falecido e em favor daqueles que dele dependiam para a própria subsistência. Caso não haja indicação desses, caberá aos herdeiros na esteira da lei civil.

3.Diante da moldura fática e por não vislumbrar qualquer dificuldade nos interessados se dirigem a uma das agências do INSS e pedir a certidão de dependentes, tenho que a pretensão recursal não merece reforma, até porque a exigência decorre de expressa determinação legal. Não há erro in procedendo ou in judicando a merecer reforma por esta Corte.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.